Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-71.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REEMBOLSO DEVIDO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento das quantias de R$ 12.034,12 e R$ 1.103,72, a título de danos materiais, bem como, a compensar o dano moral experimentado pelos autores no valor de R$ 2.500,00 para cada. Em seu recurso a parte recorrente assevera que cumpriu a exigência estipulada pela ANAC, comunicando a alteração do voo com antecedência de 9 meses, não havendo, portanto, qualquer ato ilícito que justifique a condenação da Recorrente. Aduz que o caso em apreço não houve falha na prestação do serviço, não havendo que se falar em sua responsabilização, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, I do CPC. Afirma que inexiste qualquer violação aos direitos de personalidade dos recorridos a fim de ensejar condenação em dano moral e que o dano material pleiteado é indevido, uma vez que as passagens foram adquiridas por intermédio de milhas, que não possuem valor monetário e que a condenação imposta foi baseada em estimativas, não havendo qualquer documento que comprove, efetivamente, os referidos gastos. Defende que, no caso em apreço, se aplique as Convenção de Varsóvia e Montreal, hipótese em que o valor da condenação não pode ultrapassar o limite previsto pelas referidas convenções. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado a título de danos morais e a suspensão do feito pelo prazo de 120 dias, em razão do estado atual de pandemia.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20483418/20483421). Contrarrazões apresentadas (ID 20483429), nas quais a parte recorrente defende a impossibilidade de discussão acerca do decidido em relação ao processo de no 0700872-71.2020.8.07.0011, que teria transitado em julgado face à interposição de recurso somente no presente feito.
III. De início, há de se destacar que, face à conexão, foram julgados conjuntamente os processos eletrônicos distribuídos sob os números 0700908-16.2020.8.07.0011 e 0700872-71.2020.8.07.0011. Diante do princípio da unirrecorribilidade é admissível apenas a interposição de um recurso. Assim, diferentemente do que defende a parte recorrida em contrarrazões, cabível a discussão acerca do que restou consignado na sentença como um todo.
IV. Consigne-se ainda, preliminarmente, que por ocasião do julgamento do RE 636.331/RJ, com repercussão geral, o STF fixou a tese relacionada ao tema 210: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Apesar disso, o entendimento sedimentado restringe-se à reparação por dano material e ao prazo prescricional relativos ao transporte aéreo internacional. O julgado não alcança a compensação devida por dano moral, por não estar contemplada nas convenções de Varsóvia e Montreal.
V. No contrato de transporte aéreo de passageiros, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737, CC). Neste ponto, cumpre destacar que a parte recorrente não se desincumbiu de demonstrar (CPC, art. 373, II) que comunicou aos recorridos com 9 meses de antecedência a alteração do voo, não sendo suficiente, para tanto, a tela sistêmica colacionada na contestação e no recurso.
VI. Tanto na contestação, quanto nas razões do recurso, a parte recorrente limita-se a sustentar a inexistência de responsabilidade no dano a ser reparado, sob o fundamento de que o voo foi alterado devido à reengenharia programada da malha aeroportuária, ou seja, por decorrência de um tráfego aéreo desfavorável, o voo foi remanejado.
VII. Ao contrário, o que se colhe dos autos é que as recorridas foram surpreendidas com a informação de alteração do voo de ida quando tentavam realizar o respectivo check-in. Com a antecipação de um dia no voo de ida, repita-se, sem qualquer comunicação prévia ou anuência dos passageiros, houve a necessidade de se antecipar o voo da volta, em razão dos ofícios desempenhados pelos recorridos (ambos servidores públicos), não havendo qualquer amparo, pela empresa aérea recorrente, quanto à solicitação de antecipação, tendo que adquirir novas passagens para não perderem o dia de trabalho.
VIII. A responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade. Há culpa do fornecedor, quando na prestação do serviço, altera voo de forma unilateral sem o consentimento do consumidor. Assim, não merece acolhida a alegação da parte recorrente de que os eventuais danos suportados pela parte autora são inexistentes. Isso porque o cancelamento do voo se deu de forma unilateral, acarretando prejuízos na viagem dos autores, caracterizadores de fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea, além de que a parte recorrente não ter feito nenhuma prova em contrário, não logrando demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos orientados no art. 373, II, do CPC.
IX. A empresa aérea recorrente entende que o valor pleiteado pelos autores está lastreado em meras estimativas, não havendo qualquer documento que comprove os referidos gastos. Contudo, consoante se depreende da inicial, o valor pleiteado (R$27.410,72) foi alcançado com cálculo de conversão de milhas em funcionalidade disponibilizada no site da própria empresa recorrente, não se mostrando indevido. Ademais, a indenização por danos materiais foi fixada com base em consulta no site da empresa ré, em simulação de compra com 3 dias de antecedência do voo (mesma situação dos autos), atingindo a importância de R$6.017,06 para cada autor, valor muito aquém do que o pleiteado na inicial. O valor, ainda, está de acordo com as Convenções de Varsóvia e Montreal, com limitação de 1.000 DES, por cada autor, consoante conversão realizada no site do Banco Central. Logo, não há qualquer reparo a ser feito quanto ao valor arbitrado a título de danos materiais.
X. A indenização por danos morais, por sua vez, possui três finalidades: a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autor/recorrido, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIII. Por fim, destaca-se que Juizados Especiais Cíveis são regidos pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, não enquadrando aos ditames da lei o pedido de suspensão do processo em razão da pandemia pelo Covid-19. Além disso, o CNJ e o TJDFT já suspenderam os prazos processuais pelo período compreendidos entre 19/03/2020 e 30/04/2020. Incabível, pois, o pedido de suspensão do processo.
XIV. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.